Tribunal: STF
Processo: HC 62771
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
1) REVELIA - JUSTIFICA-SE QUANDO O RÉU, POSTERIORMENTE PRESO,
ENCONTRA-SE AINDA EM LIBERDADE, NA DATA DA INTENTADA CITAÇÃO.
2) CITAÇÃO MEDIANTE EDITAL - E VALIDA QUANDO NÃO LOCALIZADO O
ENDERECO FORNECIDO PELO PRÓPRIO PACIENTE.
3) HABEAS CORPUS INDEFERIDO.